Tribunal: TJSP
Processo: 1501041-07.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO.
PREJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESCABIDA, UMA VEZ QUE COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS – ARTIGO 70 DO CPP – AUSENTE, AINDA, A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO, UMA VEZ QUE A ACUSAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRO PROCESSO NÃO SE CONFUNDE COM A PRESENTE

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO.
PREJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESCABIDA, UMA VEZ QUE COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS – ARTIGO 70 DO CPP – AUSENTE, AINDA, A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO, UMA VEZ QUE A ACUSAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRO PROCESSO NÃO SE CONFUNDE COM A PRESENTE ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – PENAS BASES NO MÍNIMO – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR – REGIME PRISIONAL MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.